Tribunal: CARF
Processo: 10510.722965/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.722965/2014-64
ACÓRDÃO
2102-004.041 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIA HELENA GALINA DOMPIERI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. RUBRICA GENÉRICA EM
FOLHA DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. GLOSA MANTIDA.
A dedução de despesas médicas exige documentação hábil e idônea que
comprove, de forma individualizada, o beneficiário, o prestador e a
natureza estritamente médica do serviço. A mera indicação de
“Contribuição Previdenciária” em comprovante de rendimentos não se
presta a demonstrar despesa médica dedutível. Ausente comprovação nos
termos do art. 80 do RIR/1999, mantém-se a glosa efetuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.041 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722965/2014-64
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MÁRCIA HELENA GALINA DOMPIERI
contra acórdão proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília – DRJ/BSB, Acórdão no 03-78.972, que julgou improcedente a impugnação apresentada
em face da Notificação de Lançamento de IRPF referente ao exercício de 2013 (ano-calendário de
2012).
Segundo consta dos autos, após revisão da Declaração de Ajuste Anual, a
autoridade fiscal glosou o valor de R$ 556,43 declarado como despesa médica, reduzindo o
imposto a restituir de R$ 3.327,89 para R$ 3.174,87. A glosa foi motivada pela constatação de que
o valor informado como dedução correspondia a pagamento ao Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual – IAMSPE (CNPJ 60.747.318/0001-62), sem que houvesse comprovação
de que tais valores configurassem despesas médicas dedutíveis.
A contribuinte MÁRCIA HELENA GALINA, regularmente cientificada do lançamento
em 05/09/2014 (fl. 22), apresentou impugnação tempestiva em 08/09/2014 (fl. 02), instruída com
documentos de fls. 03 a 12. Dentre os documentos anexados, destaca-se o Comprovante de
Rendimentos do Governo do Estado de São Paulo, juntado à fl. 11, no qual consta, na seção
“Informações Complementares”, o registro de R$ 556,43 sob a descrição “Contribuição
Previdenciária – IAMSPE”.
Na defesa administrativa, a impugnante sustenta, em síntese, que:
– o valor glosado corresponderia a despesas médicas de sua própria
responsabilidade;
– o comprovante anexado à fl. 11 constituiria documento idôneo para demonstrar a natureza da
despesa e justificar a dedução.
A DRJ, entretanto, não acolheu as alegações da contribuinte, consignando em sua
decisão (fls. 2/3) que os documentos apresentados não comprovam a ocorrência de despesas
médicas dedutíveis, nos termos do art. 80 do RIR/1999. Segundo a decisão recorrida, o documento
de fl. 11 não discrimina serviços médicos, tampouco identifica beneficiários, profissionais de
saúde, prestadores, natureza do atendimento, ou qualquer elemento que permita enquadrar o
valor na hipótese de dedução prevista no art. 8o, II, “a”, da Lei no 9.250/1995.
Ademais, destacou a autoridade julgadora que o valor indicado pelo IAMSPE no
comprovante de rendimentos refere-se a contribuição previdenciária e não a despesa médica
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.041 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722965/2014-64
3
stricto sensu, de modo que não se comprovou o efetivo pagamento de serviços médicos, como
exige o § 1o do art. 80 do RIR/1999.
Diante disso, a DRJ concluiu pela manutenção da glosa, julgando a impugnação
improcedente.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpõe o presente recurso voluntário,
reiterando que o documento apresentado seria suficiente para caracterizar a despesa médica
dedutível e requerendo o afastamento da glosa realizada.
Em síntese é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Do mérito
A presente controvérsia diz respeito à possibilidade de dedução, na Declaração de
Ajuste Anual da recorrente MÁRCIA HELENA GALINA, do valor de R$ 556,43, lançado pela
fiscalização como despesa médica indevida. A DRJ manteve a glosa ao entendimento de que o
documento apresentado à fl. 11 — o Comprovante de Rendimentos do Governo do Estado de São
Paulo, com indicação da rubrica “IAMSPE — Contribuição Previdenciária” — não seria suficiente
para comprovar a natureza dedutível da despesa.
Na esfera recursal, a contribuinte reitera que trouxe aos autos documentos hábeis
e suficientes para afastar as irregularidades apontadas, demonstrando que as despesas glosadas
correspondem a serviços efetivamente prestados por profissional de fisioterapia devidamente
identificado, com indicação de CPF, número de registro profissional e assinatura, atendendo,
portanto, aos requisitos legais de validade documental, tudo conforme documentos de folhas 11.
Ao que se vê, a pretensão da recorrente reside na possibilidade de dedução, na
Declaração de Ajuste Anual, do valor de R$ 556,43 sob a rubrica IAMSPE, valor esse glosado pela
fiscalização em razão da ausência de comprovação idônea da natureza médica da despesa. O
cerne do litígio consiste em identificar se o documento juntado pela recorrente, especialmente o
comprovante de rendimentos fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo, é apto a
demonstrar tratar-se de despesa médica dedutível nos termos do art. 8o da Lei no 9.250/1995 e do
art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.041 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722965/2014-64
4
Na fase de impugnação, a contribuinte apresentou o comprovante de rendimentos
constante da folha 11 dos autos, no qual se lê, no campo “Informações Complementares”, a
expressão “Contribuição Previdenciária – IAMSPE”, seguida da indicação do CNPJ da entidade e do
valor de R$ 556,43. A contribuinte sustentou que esse documento seria suficiente para
demonstrar que o valor corresponde ao custeio de sua assistência médica, razão pela qual deveria
ser reconhecida a dedutibilidade.
A DRJ, entretanto, entendeu que tal documento não atende aos requisitos legais
exigidos para a comprovação de despesa médica. No voto recorrido, consignou-se expressamente
que a legislação tributária restringe a dedução às despesas efetivamente comprovadas, exigindo
que o contribuinte apresente documentação hábil e idônea capaz de identificar o prestador, o
beneficiário do serviço e a natureza estritamente médica do pagamento. Destacou-se, ainda, que
a mera indicação de contribuição ao IAMSPE, sem especificação de serviços médicos, sem
individualização do atendimento e sem demonstração de que o valor se refere a cobertura
médico-hospitalar, não é suficiente para caracterizar o pagamento como despesa médica
dedutível.
Examinando detidamente os autos, observa-se que a recorrente, ao apresentar o
recurso voluntário, limitou-se a reiterar a mesma documentação juntada na fase de impugnação,
sem acrescentar novos elementos capazes de infirmar a conclusão da DRJ.
Assim, persiste o fato de que não há, nos autos, qualquer documento que
discrimine serviços médicos efetivamente prestados, ou que identifique beneficiários,
procedimentos, datas, profissionais ou unidades de atendimento. Também não há documento
emitido pelo IAMSPE que comprove cobertura assistencial correspondente ao valor objeto da
glosa.
Embora seja público e notório que o IAMSPE desempenha funções assistenciais e
médico-hospitalares no âmbito do Estado de São Paulo, essa característica institucional, por si só,
não converte automaticamente qualquer contribuição ao instituto em despesa médica dedutível.
A legislação do imposto de renda exige comprovação material e individualizada, de forma que não
se admite dedução baseada em presunção ou em natureza genérica da entidade recebedora. A
dedutibilidade exige demonstração concreta de despesa médica, não sendo suficiente a indicação
genérica de contribuição descontada em folha, ainda que destinada a entidade com finalidade
assistencial.
No caso, o comprovante de rendimentos apresentado limita-se a demonstrar que
houve desconto compulsório denominado “Contribuição Previdenciária – IAMSPE”. Tal informação
não permite afirmar que a quantia recolhida se destina ao ressarcimento ou à cobertura de
despesas médicas, tampouco evidencia que haja prestação de serviços médico-hospitalares
vinculados ao valor informado. Dessarte, não há, também, registro de que a contribuinte tenha
buscado sanar qualquer omissão nesse sentido junto ao IAMSPE.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.041 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722965/2014-64
5
Assim, ausentes a especificação da despesa, a comprovação da natureza médica do
pagamento e a indicação do prestador, não há suporte fático ou jurídico que permita afastar a
glosa realizada.
Cumpre registrar, ainda, que o lançamento fiscal limitou-se a apontar a ausência de
comprovação da natureza da despesa e que a decisão da DRJ apenas reafirmou esse fundamento,
sem impor exigências estranhas ao conteúdo da notificação. O ponto essencial é o não
atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos pelo art. 80 do RIR/1999, circunstância que
permanece inalterada mesmo após a interposição do recurso voluntário.
Diante desse conjunto probatório, conclui-se que a documentação apresentada
pela recorrente não se revela apta a comprovar a existência de despesa médica dedutível.
Não foram, portanto, satisfeitos os requisitos de especificação, comprovação e
vinculação exigidos pela legislação aplicável, razão pela qual não há como acolher a pretensão
recursal.
Assim, deve ser integralmente mantido o entendimento adotado pela Delegacia de
Julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 51
DF CARF MF
Original